Tribunal: TJSP
Processo: 2026643-24.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Transporte de Pessoas
Órgão julgador: Afonso Celso da Silva
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-04-22
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:
Agravo de instrumento – Decisão que determinou que o autor, ora agravante, emende a inicial para excluir do polo passivo as sócias da empresa requerida.

Alegação de permanência das sócias da ré no polo passivo sob a alegação de responsabilidade solidária e pleiteia a desconsideração de personalidade jurídica da empresa requerida - O dispositivo legal que trata sobre o tema diz ser ele cabível

Ementa:
Agravo de instrumento – Decisão que determinou que o autor, ora agravante, emende a inicial para excluir do polo passivo as sócias da empresa requerida.

Alegação de permanência das sócias da ré no polo passivo sob a alegação de responsabilidade solidária e pleiteia a desconsideração de personalidade jurídica da empresa requerida - O dispositivo legal que trata sobre o tema diz ser ele cabível em todas as fases do processo de conhecimento, podendo ser invocado na própria exordial da ação - Procedentes deste E. Tribunal.

Recurso provido, com observação.